Tribunal: STF
Processo: RE 1392025
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Ação regressiva por ressarcimento. Transporte aéreo internacional de carga. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Craft afastada. Legitimidade e responsabilidade das rés reconhecida. Avaria ocorrida na carga que é de responsabilidade das rés, tanto da Lufthansa que efetivamente realizou o transporte aéreo, quanto da Craft que a elegeu (culpa in eligendo). Reparação, no entanto, não é integral. Incidência do limite indenizatório da Convenção de Montreal. Ausência de declaração especial de valor e de pagamento da taxa suplementar. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca. Recursos providos em parte.” (pág. 2 do documento eletrônico 13 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos por ambas as partes foram desprovidos (documentos eletrônicos 20 e 23).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5° V; e 178, da mesma Carta. Aduz a recorrente que 



    “[...] o caso em apreço não deveria ter sido analisado e julgado à luz do quanto disposto na Convenção de Montreal, promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.910/2006, já que não se refere a transporte de pessoas ou bagagens, e apesar desse tratar de transporte internacional de cargas, não sendo hipótese de destrate aéreo, e ainda, se tratar de culpa grave do transportador, assim afastada para esse caso a determinação do art. 178 da Constituição Federal (‘CF’).” (pág. 9 do doc. eletrônico 17). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.



    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.



    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo, ao analisar o recurso de apelação interposto pela ora recorrida consignou, in verbis, que: 



    “[...]



    Os documentos colacionados na peça inicial foram traduzidos a contento (fls. 242/261), inclusive os de fls. 37 e 57, permitindo a compreensão do seu teor, não se vislumbra qualquer nulidade ou ofensa ao exercício do direito de defesa.



    A avaria ocorrida em uma das mesas transportadas rachadura/ quebra de um dos cantos é fato incontroverso e comprovado pelas fotografias de fls. 50/52. 



    A controvérsia está em saber se há ou não responsabilidade das rés pela avaria. E a resposta é positiva.



     O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume a coisa, na forma e no tempo convencionados.



    [...]



    O conjunto probatório revela que a carga transportada foi entregue em perfeitas condições às rés (transportadoras), ausente recusa ou ressalva, inclusive as embalagens/caixas. Tanto que não exercida a faculdade prevista no art. 746, do CC: ‘Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens’. Consta, ainda, do conhecimento de transporte: ‘Concorda-se que as mercadorias descritas aqui são aceitas em aparente boa ordem e condições’, fl. 242. 



    A carga embarcou incólume para o transporte aéreo, porém quando desembarcada no aeroporto de destino, em Bratislava/Eslováquia, o operador local constou o dano: esmagado e aberto, fls. 247/249. 



    Houve a expedição de carta protesto, fls. 58/63 e depois, a realização do relatório de inspeção (fls. 250/257). 



    O relatório de inspeção, embora realizado sem a presença de representantes das rés, não é imprestável nem parcial ou unilateral, tampouco o invalida o lapso temporal decorrido entre a chegada a carga e a realização do laudo. Não há prova a infirmar a idoneidade da empresa responsável e de seu inspetor. 



    A inspeção ratifica o dano na carga já constatado no desembarque, pelo operador do aeroporto e, coligada com os demais documentos, revela a responsabilidade das rés.



    [...]



    Neste cenário, é possível concluir que a avaria ocorrida na carga (e não apenas na embalagem/caixa) é de responsabilidade das rés, tanto da Lufthansa que efetivamente realizou o transporte aéreo, quanto da Craft que a elegeu (culpa in eligendo). 



    E nem se alegue a ausência de informação, no campo ‘handling information’, de que a carga transportada exigia cuidado especial. Pois, frise-se, que o cuidado exigido era o razoável, ordinário no manuseio (art. 749, CC). Depois, há no conhecimento de transporte, informação a respeito da natureza e quantidade das mercadorias: kit de amostras tecido, madeira laminada, mármore, fl. 245. 



    As rés tinham ciência do que se tratava a carga transportada - mármore. 



    Presentes estão os requisitos da responsabilidade civil, em especial o nexo causal. Ademais, as rés não trouxeram provas em sentido contrário, limitando-se a desqualificar a documentação apresentada pela autora. 



    [...]



    In casu, não houve declaração especial de valor (fl. 244) nem o pagamento da respectiva taxa suplementar de modo que incide a limitação. Insuficiente indicação a ‘invoice’/nota fiscal, ausente preenchimento do campo próprio no Air Waybill. 



    Não prospera a alegação de omissão da ré Craft no preenchimento do conhecimento de transporte (fls. 356/357) a ensejar sua reparação integral. Pois, não há prova de que a dona da carga ou o segurado, de fato, tinham intenção de tal contratação, ou seja, de que deram instrução para a realização da ‘declaração especial de valor’, com o fornecimento dos meios para pagamento da taxa suplementar e que a ré Craft assim não procedeu. Ao contrário, houve a contratação de seguro.



    Também não merece acolhida a pretensão de reparação integral, com fundamento no art. 22, item 5, da Convenção, a pretexto de culpa grave da transportadora, pois o item 5 faz menção aos itens 1 e 2, e não ao item 3. 



    Em resumo, a indenização perseguida pela autora é devida, porém deverá observar o limite imposto no item 3, do art. 22 supracitado, ou seja, 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma avariado, com a conversão prevista no art. 23, item 1, da mesma Convenção, a ser apurado no cumprimento. O valor obtido com a conversão deverá ser atualizado monetariamente pelos índices da tabela prática deste Tribunal desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 



    Ante o exposto, o meu voto dá provimento em parte aos recursos para julgar procedente em parte a ação e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização, porém limitada na forma do art. 22, item 3, da Convenção de Montreal, nos termos da fundamentação.” (págs. 8-19 do doc. eletrônico 13 – grifos no original).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (Código Civil e Decreto 5.910/2006 – Convenção de Montreal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.179.404-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. FALTA OU DEFEITO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.



    2. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença monocrática que julgou procedente o pedido da ora recorrida condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.556,04 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 681.000-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO DEMANDA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICIONAL APLICADA. 



    1. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado depende do reexame da legislação infraconstitucional, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 642.629-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 728.544/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 955.055/BA, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 949.071/RJ; e ARE 724.567/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator